Tribunal: TJDFT
Processo: 0003632-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. BUSCA PESSOAL E NO VEÍCULO. FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. ATITUDE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ABSOLVIÇÃO. ESTENSÃO AO CORRÉU ABORDADO NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS. IDÊNTICO FUNDAMENTO PARA ABSOLVIÇÃO.
1. Segundo disposto no artigo 240, § 2o, do Código Penal e conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, a realização de busca pessoal ou veicular requer a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que possam configurar a prática delituosa.
2. No caso, os policiais afirmaram que a abordagem se deu pela atitude suspeita dos passageiros do veículo que olhavam para os lados, ao passar pela viatura. 2.1. Essa circunstância, no entanto, por si só, não configura fundada suspeita a embasar a busca pessoal, haja vista a jurisprudência firmada no sentido de que “a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. (...)" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022 – grifos nossos).
3. Declarada a nulidade da abordagem policial e, consequentemente de todos os atos dela derivados, não havendo outras provas, independentes daquelas anuladas, capazes de sustentar a condenação, a solução é absolver o apelante. 4.Considerando que as circunstâncias da abordagem foram as mesmas para o corréu, portanto o fundamento da anulação e consequente absolvição é comum a ambos os réus, deve ser estendida ao réu que não recorreu a sentença absolutória, conforme preconiza o artigo 580 do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade processual acolhida. Absolvição com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante. Decisão estendida ao corréu que não recorreu.